Tribunal: TJSP
Processo: 1005046-38.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens dos segurados foram avariados em decorrência de oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição administrada pela ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que, além de produzida unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente provocados. Mesmo que assim não fosse, acurada análise do caderno processual da qual se dessume que inexiste certeza acerca do pagamento das indenizações aos segurados, este não comprovado pelos documentos de fls. 69/70, por se tratarem de meras telas de sistema interno da autora, não se justificando, pois, a pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do decreto de improcedência da demanda.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000238149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005046-38.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA
E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com declaração de voto convergente do segundo juiz. Por
maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, J. B. FRANCO
DE GODOI E SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1005046-38.2019.8.26.0114
Apelante(s): BRADESCO AUTO/RE CIA. DE SEGUROS
Apelado(a,s): COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Autos em primeiro grau no: 1005046-38.2019.8.26.0114
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
10a Vara Cível Fórum da Comarca de Campinas
VOTO No. 08720
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus
sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa
requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro
grau. Alegação da demandante de que os bens dos segurados
foram avariados em decorrência de oscilação de tensão
proveniente da rede de distribuição administrada pela ré.
Documentação carreada para a comprovação da causa dos
danos que, além de produzida unilateralmente, é incapaz de
demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de
serviços da demandada e os danos efetivamente provocados.
Mesmo que assim não fosse, acurada análise do caderno
processual da qual se dessume que inexiste certeza acerca do
pagamento das indenizações aos segurados, este não
comprovado pelos documentos de fls. 69/70, por se tratarem de
meras telas de sistema interno da autora, não se justificando,
pois, a pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do decreto
de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 178/183), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Maurício Simões de Almeida Botelho Silva, acrescenta-se que o
pedido inicial foi julgado improcedente. Na oportunidade, carreou-se à autora o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%
sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma in
totum da decisão primeva (fls. 186/193).
Apresentadas contrarrazões, a recorrida pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 199/207).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença objurgada.
2. Recebo o recurso de fls. 186/193 nos efeitos devolutivo
e suspensivo, deixando de intimar a apelada para oferta de contrarrazões, eis que já
trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Alega a autora haver firmado com José Carlos Litfalla e
Moises Carbonari contratos de seguro na modalidade residencial, por meio dos quais se
obrigou, mediante o recebimento dos prêmios, a garantir os riscos aos quais os
respectivos imóveis estivessem expostos durante o período de vigência dos pactos.
Ocorre que, aos 24/12/2017 e 17/01/2018, devido à
oscilação de tensão na rede elétrica local, administrada pela ré, ocorreram danos
elétricos em equipamentos dos segurados, tendo a demandante realizado o pagamento
da quantia total de R$ 2.914,00 (dois mil, novecentos e quatorze reais), já descontados
os valores das respectivas franquias.
Diante de tal situação, por entender ter se sub-rogado nos
direitos dos segurados, houve por bem ajuizar a competente ação como forma de
perseguir os direitos que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 35/70).
Sobreveio sentença de improcedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre a não
abertura de dilação probatória, o que permitiria a produção de prova pericial pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa ao
dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de seu
serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são inúmeros
os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre estas, e
tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de deterioração
das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido na ligação
do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos).
Insta salientar que apenas perícia técnica especializada
frise-se, não requerida pela autora, que dispensou a produção de outras provas poderia
ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à responsabilidade
pelos danos elétricos. Ademais, competia à demandante a conservação dos referidos
bens, inclusive, para a comprovação dos fatos alegados.
Noto,
porquanto
relevante,
que
os
documentos
colacionados pela requerente não contêm a descrição minuciosa dos danos, limitando-se
a apontar que os mesmos foram causados por “descarga eletromagnética (raio)” (fls.
58), “temporal com queda de raios” (fls. 59 e fls. 63) e “queda de um raio forte” (fls.
65).
E, mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, as telas internas, os “relatórios de regulação de sinistro” e os “laudos técnicos”
juntados (fls. 54/70) foram elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o
que afasta, de maneira indene de dúvidas, o nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços e os danos efetivamente provocados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
E, mesmo que assim não fosse, o que se dessume da
acurada análise do caderno processual é que inexiste certeza acerca do pagamento das
indenizações aos segurados, este não comprovado pelos documentos de fls. 69/70, por
se tratarem de meras telas de sistema interno da autora, não se justificando, pois, a
pretendida sub-rogação.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar a demanda
improcedente, o que ora se mantém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em grau
de recurso, majoro os honorários devidos à patrona da recorrida para 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005046-38.2019.8.26.0114
Apelante: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Comarca: Campinas
Juiz: Dr. Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Voto no 01183
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus
segurados - Improcedência - Insurgência da autora.
SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E DEVERES não
configurada - Ausência de prova do pagamento da
indenização aos segurados - Documentos produzidos
unilateralmente desprovidos de autenticação bancária, não
suficientes a comprovar os efetivos pagamentos - Direito
de regresso não reconhecido - Sentença de improcedência
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. De início, na mesma linha de conclusão do
ilustre Relator, Desembargador Marcos Gozzo, compartilho do mesmo entendimento de
que a autora não logrou êxito quanto à prova documental apta a comprovar o efetivo
pagamento das indenizações aos segurados.
Ao contrário do que alega a apelante, nota-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que meros “prints” de tela de seu sistema (fls. 69 e 70), sem qualquer autenticação
bancária, não são capazes de comprovar a efetividade dos pagamentos, não podem ser
considerados como recibos já que ausente aposição de seus clientes.
Já é do entendimento desta Colenda Corte
que telas sistêmicas ou documentos produzidos de forma unilateral não são hábeis a
comprovar os repasses dos valores indenizatórios aos segurados:
"As telas sistêmicas anexadas à petição inicial (fls. 146/149),
assim como os documentos unilaterais emitidos pela autora
denominados de 'Detalhe do Compromisso' (fls. 314/317), sem
validação bancária, diferentemente do afirmado por ela (fl.
311), não comprovaram, de modo suficiente, que o valor
pleiteado na inicial, em regresso, tenha entrado, de fato, nas
contas correntes de titularidade de suas seguradas mantidas
em agência do 'Banco Santander Brasil S.A.'" (g.n.)
(Apelação Cível no 1032313-53.2017.8.26.0114, Rel. José
Marcos Marrone, 24a Câmara de Direito, j. 01o/07/2019,
TJSP)
“AÇÃO REGRESSIVA - Ausência de prova do pagamento pela
seguradora apelante à segurada da indenização objeto do
pedido de ação regressiva, com base em contrato de seguro
relativamente à segurada Vanice Aparecida Madella Rosim -
Isto porque: (a) nenhum dos documentos juntados pela
seguradora autora veio acompanhado por comprovante de
depósito, transferência bancária ou de outro meio de
pagamento; e (b) ausente recibos de quitação da indenização,
firmado pela segurada, prova esta que era de fácil produção -
Ademais, telas de sistema interno da seguradora não têm o
condão de demonstrar o pagamento efetivado ao segurado
(...)” (g.n)
(Apelação Cível no 1001515-75.2018.8.26.0114, Rel. Rebello
Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2019, TJSP)
“SUB-ROGAÇÃO - Não ocorrência em relação à segurada Ana
Maria de Souza Miglioranca - Pagamento da indenização
securitária que se demonstra pela apresentação do hígido
comprovante bancário - Documento trazido pela autora
desprovido de autenticação bancária - Insuficiência das telas
de sistema interno - Inteligência do art. 373, I do CPC -
Improcedência do pedido indenizatório relativo à consumidora
indicada (...)” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação Cível no 1003654-97.2018.8.26.0114, Rel. Helio
Faria, 18a Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2019, TJSP)
Deste modo, frente à inexistência de prova
efetiva do pagamento da indenização, não há que se falar em sub-rogação de direitos
pela seguradora (artigo 786 do Código Civil e Súmula no 188 do STF) o que, por
consequência, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
Pelo que, declaro voto convergente apenas
para ressalvar meu entendimento no sentido de que os laudos técnicos juntados pela
apelante (fls. 54/57 e 58) são idôneos e teriam o condão de comprovar o nexo de
causalidade entre a prestação de serviço da ré e os danos reclamados.
Isso se diz por que foram elaborados por
empresas distintas da autora a pedido de seus segurados, não se vislumbrando, pois,
qualquer indício de parcialidade em sua conclusão. Além disso, atestaram de modo
fidedigno e convincente que os prejuízos aos equipamentos derivaram de ocorrência de
descarga atmosférica.
Frente à comprovação de que os danos foram
ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária eventual
perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da responsabilidade do
consumidor pelas instalações internas. Desta forma, caberia a apelada demonstrar, de
forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços.
2. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso interposto. Por força do artigo 85, § 11
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados em favor do
patrono da apelada de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
10377CD5
10
13
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
103F34ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005046-38.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.